Tribunal: TJES
Processo: 5002246-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: CENTRO ACADEMICO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002246-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: JOAO FRANCISCO PETRONETTO

AGRAVADO: CENTRO ACADEMICO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (ID nº 2313508, fl. 08) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face do
CENTRO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA. – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 2313504), o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada
”
;
2)
a
“ jurisprudência considera como ‘
i
nfração de lei’ a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630)”;
3)
a
“falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435)”;
4)
“admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS)”;
5)

“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”;
6)
o
“prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444)”.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido pela decisão do evento 2336399.

Contrarrazões no evento 2410947, pelo desprovimento do recurso, destacando que não há prova da dissolução irregular da empresa, que se encontra em situação de baixa cadastral de extinção por liquidação voluntária.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002246-16.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE SERRA

ADVOGADO

: JOAO FRANCISCO PETRONETTO

RECORRIDO

: CENTRO ACADEMICO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA

ADVOGADO

: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO

: TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o brilhante voto do e. Relator Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, tendo em vista a matéria versada no recurso.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal proposta pelo ente público aos sócios da empresa executada, com base na dissolução irregular da pessoa jurídica.

A Execução Fiscal foi proposta para a cobrança de débito no valor de
R$ 595,28
(quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

Em sessão pretérita, o preclaro Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do Município, mantendo a r. decisão agravada.

Para tanto, asseverou que não restou comprovada a dissolução irregular da empresa, sendo inviável o redirecionamento pretendido pela Municipalidade, já que os nomes dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados pela dívida.

Na sequência, foi acompanhado pelo e. Des. Raphael Americano Câmara.

E, após apreciar o caso em análise, hei por bem aderir ao posicionamento do eminente Relator.

De fato, no caso em apreço o Município Exequente
não demonstrou
o ato de desfazimento
indevido
da pessoa jurídica.

O único documento apresentado consiste no registro da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no qual consta a informação de que a sociedade estaria com a inscrição “baixada”, entretanto com a inclusão de “extinção p/ enc. Liquidação voluntária”.

E, em consulta ao CNPJ no
site
da Junta Comercial, constatei que foi feita a comunicação de “EXTINÇÃO/DISTRATO/DESCONSTITUIÇÃO”

da pessoa jurídica, devidamente arquivado, de maneira que, a princípio, não restou demonstrada a dissolução irregular da mesma.

Assim, considerando que o nome dos sócios não foram inseridos na CDA que aparelha a via executiva como corresponsáveis, é inviável, nesse momento, o redirecionamento pretendido.

Nada obsta, todavia, que seja efetivamente comprovada a prática de atos de infração à lei que justifique o deslocamento do feito executivo aos sócios-gerentes.

Nesse momento, entretanto, pelas provas que instruem o recurso,
acompanho
o voto do ilustre Relator Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, para negar provimento ao Agravo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (ID nº 2313508, fl. 08) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face do
CENTRO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA. – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 2313504), o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada
”
;
2)
a
“ jurisprudência considera como ‘infração de lei’ a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630)”;
3)
a
“falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435)”;
4)
“admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS)”;
5)

“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”;
6)
o
“prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444)”.

Contrarrazões no evento 2410947, pelo desprovimento do recurso, destacando que não há prova da dissolução irregular da empresa, que se encontra em situação de baixa cadastral de extinção por liquidação voluntária.

Em que pese a irresignação do agravante, conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento 2336399), tal como constatou a julgadora de origem (ID nº 2313508, fl. 08),

a apontada
dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos
,
não servindo
para essa finalidade a
mera juntada
do
Cadastro Nacional
de
Pessoa Jurídica
, que
apenas indica
a

baixa cadastral
em decorrência da extinção por encerramento da
liquidação voluntária
(ID nº 2313508, fl. 07).

Na petição de redirecionamento o agravante defendeu que a baixa dos registros do CNPJ ocorreu em razão da empresa ter sido caracterizada como
“omissa contumaz”
(ID nº 2313508, fl. 06), que indica omissão na apresentação de declarações contábeis junto à Receita Federal, contudo, o documento por ela juntado comprova claramente que a razão para baixa da empresa no CNPJ foi a liquidação voluntária (ID nº 2313508, fl. 07).

A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

Em consulta ao banco de dados eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
1
, é possível verificar que, além da
“extinção/distrato/desconstituição”
ter ocorrido no dia
11/10/2016
,

os nomes das só
cias cadastradas
(BARBARA PINHO COUTINHO DA CRUZ e EVANIRA SANT ANNA BARBOSA DOS SANTOS), possivelmente conforme alteração cadastral averbada em
06/06/2013
(
ante
s
mesmo da emissão da CDA
– ID nº 2313508, fl. 05),
sequer correspondem às sócias
indicadas
pela municipalidade
na execução
(MARIA SONIA DE MORAES e OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ), ajuizada em
16/10/2013
(ID nº 2313508, fl. 01).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos, que o
"
r
edirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
não pode ser autorizado contra o sócio
ou o terceiro não sócio
que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador
, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos,
dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular
, conforme art. 135, III, do CTN”
(Tema nº 962).

No caso, o pedido de redirecionamento foi feito em face de sócias que não mais integravam o quadro social da empresa, situação que já se verificava quando da lavratura da CDA em 23/07/2013 (ID nº 2313508, fl. 05).

Além disso, o pedido de redirecionamento em razão da dissolução irregular ocorreu em 11/11/2021 (ID nº 2313508, fl. 06), mais de cinco anos depois da extinção da empresa (ID nº 2313508, fl. 07), indicando que a pretensão de redirecionamento já esteja fulminada pela prescrição, conforme tema repetitivo nº 444, do STJ, que estabelece:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco
, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Na hipótese sob exame, o pedido de redirecionamento foi embasado na dissolução, apontada como irregular, havida em 11/10/2016, mais de cinco anos antes (ID nº 2313508, fl. 06). Na citada petição, não foi indicada presunção de dissolução irregular pelo “
fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes”.

O agravante não formou o presente instrumento com a cópia integral do processo de origem, cujo andamento indica que houve citação por edital da empresa (e mesmo de uma das sócias), a qual já não havia sido localizada no endereço indicado pela municipalidade desde 2014 (conferir despachos do dia 31/07/2014 e do dia 03/09/2015), sendo que, conforme despacho proferido em 19/09/2016, foi deferida a citação por edital e nomeado desde já Defensor Público, também cinco anos antes do pedido de redirecionamento.

Assim, além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, cuja baixa cadastral indica extinção por encerramento da liquidação voluntária, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento pela ausência de comprovação da apontada dissolução irregular.

É como voto.

1
Fonte:
https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas
.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
BAIXA
CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2.
A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3.
Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.